Tribunal: STF
Processo: AI 657235
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENÚNCIAS APRESENTADAS POR DEPUTADO EM CAMPANHA ELEITORAL PARA CARGO DIVERSO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART. 53, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 


Quando as palavras desabonadoras são proferidas fora do recinto destinado à representação parlamentar, a jurisprudência do STF exige um liame entre as declarações questionadas e o exercício de atividade política relacionada ao mandato, ainda que com este não guardem correlação formal. 




No caso em apreço, as graves denúncias imputadas pelo deputado-agravante ao magistrado-agravado foram apresentadas em comícios eleitorais, quando aquele agia, não no exercício de suas típicas funções político-parlamentares, mas na qualidade de candidato a cargo de Prefeito, interessado exclusivamente em inviabilizar candidatura alheia. 




Disso decorre a ausência do liame necessário à incidência da imunidade. Do contrário, transmutar-se-ia a garantia em ilegítima vantagem eleitoral em face dos adversários do ofensor. Precedentes. 




Todavia, superada a questão prejudicial, a solução da causa, nos termos do enunciado 456 da Súmula/STF, ainda exigiria o exame da legislação ordinária e de fatos controvertidos, o que não é possível na instância extraordinária. 




Agravo regimental a que se nega provimento.